Tribunal: TJDFT
Processo: 0742259-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742259-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO PAULO SILVA DE ARAUJO IMPETRANTE: BRUNO MACHADO KOS AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por BRUNO MACHADO KOS em favor de JOAO PAULO SILVA DE ARAUJO, tendo como autoridade coatora o JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA, visando reparar constrangimento ilegal causado pelo indeferimento do pedido de relaxamento da prisão preventiva do paciente por excesso de prazo. No caso, o Paciente encontra-se preso desde o dia 14/07/2022, sob a acusação do cometimento dos crimes capitulados nos art. 171, caput, do Código Penal, por 178 (cento e setenta e oito) vezes, na forma do art. 69 do Cód. Penal; nas penas do art. 171, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, por três vezes, na forma do art. 69 do Cód. Penal; e nas penas do art. 2o, §§ 1o, 3o e 4o, inciso I, da Lei 12.850/2013. A defesa requereu a revogação e/ou relaxamento da segregação cautelar, no entanto, o Magistrado a quo indeferiu o pleito (ID Num. 42164783). Daí o presente Habeas Corpus, no qual o impetrante alega a ilegalidade da prisão em flagrante pelo excesso de prazo para formação da culpa. Afirma que já se passaram até a presente data 152 (cento e cinquenta e dois dias), que o requerente encontra-se custodiado, sendo que a lei n. 12.850/2013 nos traz que a instrução processual deverá ser encerrada em 120 dias e a instrução normativa n. 01 de 21/02/11 do nosso Egrégio Tribunal de Justiça recomenda que a instrução processual não poderá ultrapassar 148 dias. Ante o exposto, requer a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. No mérito, requer confirmação da medida liminar ou, subsidiariamente, seja deferida a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas disposta no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. A decisão que indeferiu o pedido de relaxamento/revogação da prisão preventiva, no que concerne ao excesso de prazo, se deu nos seguintes termos (ID Num. 42164783): “(...) Em que pese os argumentos suscitados pela Defesa, em observância ao que preceitua o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, verifico que os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda perduram, sendo que as circunstâncias trazidas à baila pela defesa não se mostram suficientes para a modificação do decreto prisional. Com efeito, como bem destacou a decisão que decretou a prisão preventiva, os fatos apurados apresentam gravidade concreta, eis que “...Quanto ao fundamento para a prisão cautelar, este se consubstancia na garantia a ordem pública. Com efeito, extrai-se dos autos que somente no período compreendido entre fevereiro a julho de 2022, em pelo menos 27 ocasiões distintas, os requeridos João Paulo Silva de Araújo e Luanderson de Almeida, como sócios proprietários da empresa Crédito Veículos, com as condutas lhes estão sendo atribuídas, teriam obtido vantagens indevidas em prejuízo de diversas vítimas, consoante noticiado nas ocorrências policiais cujas cópias estão acostadas ao feito, todas registradas na 12o Delegacia de Polícia. As vítimas noticiaram à autoridade policial a prática dos delitos e descrevem com riqueza de detalhes o "modus operandi" empregado pelos requeridos no cometimento dos crimes. Aliás, ao que consta, condutas dessa mesma natureza foram objeto de apuração em desfavor do requerido Luanderson de Almeida, então proprietário da empresa denominada Linhas de Crédito, a qual funcionava no mesmo endereço onde atualmente funciona a empresa Crédito Veículos, em que Luanderson também figura como sócio proprietário juntamente com o requerido João Paulo Silva de Araújo, a denotar, portanto, a reiteração delitiva. Esses fatos são indicativos de que os requeridos desprezam o ordenamento jurídico e o convívio social harmônico. Evidenciam também que em liberdade os requeridos encontram estímulos para continuar na seara criminosa, pois a atuação Estatal, até o momento, não se mostrou suficiente para lhes impor um freio inibitório. Daí porque a segregação cautelar se mostra indispensável para assegurar a tranquilidade social e evitar que os requeridos, tidos como líderes da suporta organização criminosa, Luanderson de Almeida e João Paulo Silva de Araújo, mantenham-se na prática delitiva, bem como para resguardar a credibilidade da justiça. Por fim, registro que a segregação provisória se impõe, no caso concreto, sobre outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tendo em vista que nenhuma delas se revela suficiente para garantir a ordem pública. Portanto, presentes estão os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e o pedido de prisão preventiva há de ser deferido, mormente como garantia da ordem pública...”. (ID 131190167 – PJE 0712884-61.2022.8.07.0007). Ressalto que a existência de alguma circunstância pessoal favorável ao acusado, por si só, não é suficiente para afastar os fundamentos do decreto prisional. Destarte, diante da ausência de fato novo capaz de alterar a decisão anterior, não vislumbro razão para a revogação da prisão cautelar nesse momento, sendo certo que não se mostra suficiente, por ora, a imposição de nenhuma das demais medidas cautelares admitidas em lei. Quanto ao alegado excesso de prazo, contado da efetiva prisão preventiva do requerente/acusado, verifico que a prisão não ultrapassou o limite previsto nas normas deste Tribunal, não sendo superior a 148 (cento e quarenta e oito) dias. Embora até a data a ser designada para a realização da audiência de instrução e julgamento venha a extrapolar o prazo de 148 dias, cabe esclarecer que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, a depender do caso concreto. Nesse sentido “A verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144).” Nesta esteira, como bem disse o Representante do órgão Ministerial em sua manifestação de ID 142790813: “...a causa é consideravelmente complexa, sobretudo em decorrência das diversas medidas cautelares realizadas e o grande número de réus e vítimas. No caso, nessa primeira fase da operação policial, foram identificados 21 réus, além e 181 vítimas de estelionato, seis adolescentes vítima de corrupção de menores e dezenove testemunhas. Há grande dificuldade de localização dos réus para as suas respectivas citações pessoais, bem como a intimação das vítimas, além da organização para a oitiva de todas essas pessoas... Assim, a presente causa conta com complexidade a justificar o prazo para findar a instrução criminal...” Portanto, ainda presentes os requisitos e a necessidade da cautelar extrema, o indeferimento dos pedidos do acusado João Paulo é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de RELAXAMENTO DE PRISÃO do acusado JOÃO PAULO SILVA DE ARAÚJO, bem como os requerimentos de revogação da sua constrição e a aplicação das medidas cautelares do art. 319, do Código de Processo Penal. Intimem-se. Após, arquivem-se os presentes autos” A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. O excesso de prazo alegado pelo impetrante não decorre de regra aritmética rígida, tendo como fundamento o Princípio da Razoável Duração do processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do processo for injustificada, decorrendo de desídia do Juízo, de atos protelatórios da acusação ou quando violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A menção ao tempo de custódia não enseja o deferimento do pedido, já que o prazo para o término da instrução não pode se respaldar na singela aplicação de um critério cronológico, devendo-se sempre atentar para o Princípio da Razoabilidade, só se autorizando o relaxamento da custódia em casos de inescusável mora estatal que caracterize, efetivamente, constrangimento ilegal à liberdade do indivíduo, o que, ao menos nesse momento inicial, não verifico ser o caso. Nesta esteira, como bem disse o Representante do órgão Ministerial em sua manifestação de ID 142790813: “...a causa é consideravelmente complexa, sobretudo em decorrência das diversas medidas cautelares realizadas e o grande número de réus e vítimas. No caso, nessa primeira fase da operação policial, foram identificados 21 réus, além e 181 vítimas de estelionato, seis adolescentes vítima de corrupção de menores e dezenove testemunhas... Há grande dificuldade de localização dos réus para as suas respectivas citações pessoais, bem como a intimação das vítimas, além da organização para a oitiva de todas essas pessoas... Assim, a presente causa conta com complexidade a justificar o prazo para findar a instrução criminal...”. Portanto, o Juízo a quo tem se empenhado na continuidade da instrução e, por ora, ainda que verificado certo alargamento da marcha processual, não há que se falar em desídia do Juízo na condução do processo que justifique o relaxamento da prisão cautelar. Destarte, uma vez constatado que a marcha processual segue fluxo condizente com sua complexidade, como já esclarecido, e dentro das balizas recomendadas pela lei processual penal, não se faz presente, no caso, constrangimento ilegal por excesso de prazo. Ou seja, tal situação somente reforça que possível atraso na condução do feito não deve ser sinalizada como desídia do Juízo. Portanto, no presente momento, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo. Assim, nessa fase preliminar, constato presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública e não vislumbro a possibilidade de revogação ou relaxamento da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verificando evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador